Tribunal: STF
Processo: Rcl 92961
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Reclamação Constitucional proposta por Leniel Borel de Almeida Junior, na condição de assistente de acusação, contra decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal/ II Tribunal do Júri da Comarca do Rio de Janeiro que revogou a prisão preventiva de Monique Medeiros da Costa e Silva (eDOC 1, p. 1), em que se aponta violação à autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas no HC 218.287/RJ e no ARE 1.441.912/RJ, as quais reconheceram a imprescindibilidade da custódia cautelar da acusada.
Consta dos autos que a beneficiária responde por homicídio qualificado e tortura praticados contra o próprio filho (eDOC 1, p. 3). 
Narra o reclamante que este Supremo Tribunal Federal, no HC 218.287/RJ e no ARE 1.441.912/RJ, reafirmou a necessidade da segregação cautelar da beneficiária em razão da gravidade concreta do fato e do histórico de coação de testemunhas (eDOC 1, p. 3).
O ato impugnado foi lançado em ata na sessão plenária do Tribunal do Júri do dia 23.3.2026 (eDOC 15, p. 1). O juízo da 2ª Vara Criminal da Capital do Rio de Janeiro revogou a prisão da ré por considerar configurado excesso de prazo injustificado, após o adiamento do julgamento motivado pelo abandono de plenário pela defesa de corréu (eDOC 15, p. 9).
A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da ação (eDOC 25, p. 1). O órgão sustenta que o relaxamento da medida esvazia a eficácia da ordem cautelar superior e que a demora processual decorreu de incidentes provocados pelas defesas, o que afasta o constrangimento ilegal (eDOC 25, p. 22). Confira a ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO POR EXCESSO DE PRAZO. AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Reclamação constitucional contra decisão que relaxou a prisão preventiva de corré em processo de homicídio qualificado e tortura sob o fundamento de excesso de prazo. O reclamante, assistente de acusação, sustenta desrespeito à autoridade de decisões proferidas por essa Suprema Corte (HC 218.287/RJ e ARE 1.441.912/RJ) que restabeleceram a custódia cautelar após revogação anterior pelo STJ. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o relaxamento da prisão por excesso de prazo pelo juízo de origem afronta a autoridade de decisões do STF que reconheceram a necessidade da cautelar para o mesmo caso concreto; e (ii) saber se o adiamento da sessão plenária provocado por ato da defesa e a complexidade da causa afastam a configuração de excesso de prazo injustificado. 
III. RAZÕES DA MANIFESTAÇÃO
3. O assistente de acusação possui legitimidade ativa para requerer a prisão preventiva e ajuizar reclamação constitucional visando garantir a autoridade de decisão proferida em seu favor (art. 311 do CPP).
4. O relaxamento da prisão preventiva pelo juízo de primeiro grau importa em violação à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal que, em análise de mérito para o mesmo caso, restabeleceram a segregação para garantia da ordem pública e conveniência da instrução. 
5. A aferição de excesso de prazo não se reduz a critério puramente aritmético, devendo observar o princípio da razoabilidade, a complexidade do feito e a conduta das partes. 
6. Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o adiamento do julgamento decorre de ato da defesa do corréu (abandono de plenário) e de oposição da própria ré à cisão processual. 
IV. CONCLUSÃO E TESE 
7. Manifestação pela procedência da reclamação. Tese da manifestação: “1. Viola a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal o relaxamento de prisão preventiva fundamentado em excesso de prazo quando a necessidade da custódia foi ratificada pela Corte para o mesmo caso concreto. 2. O excesso de prazo deve ser aferido sob a ótica da razoabilidade, não se configurando quando a demora decorre de atos da defesa ou de incidentes processuais justificáveis.”

Em petição apresentada em 14.4.2026, a defesa de Monique Medeiros defendeu que “a reclamação não deve prosperar por cinco razões autônomas: a. Vício formal insanável: Ausência de instrução documental completa no ato do protocolo (art. 156, par. único, RISTF e 988 par. 2º do CPC). b. Ilegitimidade e sucedâneo recursal: O assistente não pode substituir o Ministério Público na iniciativa de restabelecer uma prisão por via de Reclamação, especialmente quando o MP não se insurgiu contra a soltura c. Ausência de identidade temática: Os paradigmas nunca trataram de excesso de prazo ou do art. 316 do CPP, como afirmado por Vossa Excelência no julgamento do HC 248.673 ED/RJ. d. Ausência de autoridade a preservar: A PET 13.564/RJ demonstra que o próprio Relator autorizou e determinou a reavaliação da prisão pelas instâncias ordinárias. e. Inexistência de excesso de prazo imputável à beneficiária: O atraso foi causado por terceiro, e a custódia por quase cinco anos em um caso pronto para julgamento ultrapassa qualquer critério de razoabilidade” (eDOC 27).
Portanto, requer a defesa de Monique Medeiros “o não conhecimento da presente Reclamação Constitucional, por vício formal insanável (art. 156, par. único, RISTF) e por manifesta ausência de identidade temática; b) Subsidiariamente, o julgamento de Improcedência da Reclamação, mantendo-se a r. decisão que relaxou a prisão da beneficiária; c) O indeferimento da medida liminar, porquanto a decisão proferida na Pet 13.564/RJ retira qualquer fumus boni iuris da pretensão; d) Para a remota hipótese de Vossa Excelência entender necessária alguma cautela, seja determinada a imposição de medidas alternativas do art. 319 do CPP, em estrita observância ao art. 282, § 6.º, do mesmo diploma”(eDOC 27).
É o relatório. 
Decido.
A reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
No julgamento do ARE 1.441.912/RJ, de minha relatoria, ao restabelecer a prisão preventiva da beneficiária, Monique Medeiros da Costa e Silva, assentei que a custódia era imperativa para garantir a ordem pública e a instrução criminal, dada a gravidade concreta dos fatos e o histórico de coação de testemunhas. Confira trecho de meu voto:

“Além da garantia da ordem pública, há notícia nos autos de que medidas cautelares fixadas pelo Juízo de origem teriam sido descumpridas pela agravante, o que reforça a necessidade do restabelecimento da prisão preventiva.
Narram os recorrentes, ora agravado e interessado, que, enquanto cumpria prisão domiciliar, a acusada teria coagido importante testemunha (a babá da vítima), de modo a prejudicar a elucidação dos fatos, perturbando o bom andamento da instrução criminal. Nessa toada, cito trecho da decisão que decretou a prisão preventiva, que aludiu expressamente a “possível coação de testemunhas no curso das investigações”, testemunhas que, segundo o Ministério Público, ainda serão ouvidas perante o Tribunal do Júri (eDOC 63, p. 12). Trata-se, portanto, de risco concreto que, a princípio, justifica a imposição de prisão cautelar. 
Diante de tais circunstâncias, consignei que permanecem sólidos os fundamentos da decisão judicial proferida em 16.7.2021, que manteve a segregação cautelar decretada anteriormente, assim dispondo:
“A prisão preventiva permanece imprescindível, ainda, para se assegurar a instrução criminal.
Ressalta-se que a primeira fase de instrução sequer se iniciou e que foram arroladas testemunhas que mantinham estreito contato com os acusados e familiares da vítima para prestar depoimentos em juízo.
Assim, impositivo que este juízo zele pela tranquilidade das testemunhas que eventualmente serão ouvidas durante o curso da instrução.
[...]
Ademais, há notícias de anterior coação de testemunhas pelos acusados, que as teriam forçado a mentir e/ou omitir acerca de aspectos relevantes à elucidação do caso, quando foram prestar declarações em sede inquisitorial.
Além do crime de coação no curso do processo, se imputa aos acusados a prática de crime de fraude processual, demonstrando que há indícios de que os réus possam ter objetivado influenciar no curso das investigações.
As referidas condutas indicam desejo de embaraçar as investigações e, consequentemente, a regular instrução criminal, reforçando a necessidade da prisão para sua garantia” (eDOC 20, p. 3).
Sobre o tema, destaquei que jurisprudência desta Corte considera que a ameaça a testemunhas é motivo suficiente para o decreto da prisão cautelar, verbis:
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Tribunal do Júri. Ameaça às testemunhas. 4. Sentença de pronúncia prolatada. Encerramento da instrução na primeira fase. 5. Risco de comprometimento da instrução persistente. Oitiva de testemunhas em Plenário. 6. Agravo a que se nega provimento.” (AgR no HC 152.600, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.6.2019).
Outro fato relevante refere-se aos indicativos de que a agravante, em prisão domiciliar, vinha se utilizando das redes sociais, em descumprimento a cautelares alternativas impostas pelo Juízo de origem.
Quanto a esse ponto, cabe rememorar que o Juízo de origem, quando da concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em 5.4.2022, impôs à acusada, ora agravante, a seguinte condição: “enquanto perdurar a monitoração, qualquer comunicação com terceiros - com exceção apenas de familiares e integrantes de sua defesa -, notadamente testemunhas neste processo, seja pessoal, por telefone ou por qualquer recurso de telemática, assim também postagens em redes sociais, quaisquer que sejam elas, sob pena de restabelecimento da ordem prisional" (eDOC 4, p. 1).
Ocorre que, como demonstra o Ministério Público (eDOC 63, p. 16), a acusada, ora agravante, utilizou aparelho celular para fazer postagem em suas redes sociais, em evidente afronta às cautelares alternativas assinaladas na decisão que substituiu a prisão preventiva pela domiciliar. 
Outrossim, ressaltei importante ponto do decreto prisional, a indicar a existência dos riscos destacados no acórdão do Tribunal de Justiça: “a circunstância, destacada pela autoridade policial e pelo Parquet, de ter a denunciada se preocupado em ser localizada pelos policiais através do aplicativo Instagram - informação constante do extrato de conversa obtido do celular do qual a ré buscou se desfazer no momento da prisão -, fato é que ambos os denunciados vieram a ser presos temporariamente em residência distinta daquelas em que se supunha devessem estar residindo eles, separadamente” 
Ademais, repiso que a jurisprudência desta Corte é no sentido da possibilidade de decretação preventiva em casos de crimes extremamente graves, praticados com violência, a denotar a periculosidade concreta dos agentes envolvidos. (eDOC 19).

Essa diretriz foi integralmente ratificada pela Segunda Turma em acórdão publicado em 14.5.2024. O colegiado confirmou a necessidade da medida cautelar extrema e recomendou celeridade no julgamento, sem admitir revisões que neutralizassem os elementos concretos de periculosidade já reconhecidos (eDOC 21, p. 30).
Ora, a revogação da prisão pelo juízo reclamado, em 23.3.2026, configura nítido esvaziamento da eficácia de decisão desta Suprema Corte. Ao desconstituir ordem cautelar mantida pela Suprema Corte sob pretexto de excesso de prazo, usurpou competência e violou a hierarquia jurisdicional.
A tese de excesso de prazo que amparou o ato reclamado não resiste à análise da dinâmica processual. O adiamento da sessão plenária de 23.3.2026 decorreu exclusivamente de manobra da defesa técnica do corréu Jairo Souza Santos Júnior, que abandonou o plenário após o indeferimento de pedidos liminares (eDOC 15, p. 5-6). Tal conduta, reputada pelo juízo de origem como atentatória à dignidade da Justiça, foi o fator determinante para a interrupção do julgamento (eDOC 15, p. 7).
Na linha da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, o reconhecimento de excesso de prazo não decorre de simples operação aritmética, mas de um juízo de razoabilidade que deve considerar a complexidade da causa e a conduta das partes. Quando o retardamento da marcha processual decorre de atos da própria defesa ou de incidentes por ela provocados, resta afastada a configuração de constrangimento ilegal. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. EVENTUAL DEMORA NO CURSO DO PROCESSO NÃO ATRIBUÍVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA. ORDEM DENEGADA. 1. Encerrada a instrução criminal, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa. Precedentes. 2. O fato de o advogado do paciente não ter apresentado defesa escrita determinou a expedição de mandado e a nomeação de Defensor Público. 3. É justificável eventual dilação no prazo para o encerramento da instrução processual quando o excesso não decorra da inércia ou desídia do Poder Judiciário, havendo contribuição da defesa. Precedentes. 4. Writ denegado. (HC 101027, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 17/09/2010) “
 
Ademais, os fundamentos da prisão cautelar permanecem hígidos e foram agravados por fatos supervenientes, o que demonstra o nítido descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal no ARE 1.441.912/RJ. 
A gravidade concreta do delito e o histórico de coação de testemunhas justificam a manutenção da medida extrema para resguardo da ordem pública e conveniência da instrução. A soltura da ré às vésperas da oitiva de testemunhas sensíveis em plenário representa risco à busca da verdade processual. Diante deste quadro, a soltura da ré em período tão próximo à nova sessão plenária designada projeta risco concreto à regularidade da instrução e à própria utilidade do provimento final.
Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para CASSAR a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ em 23.3.2026, a fim de preservar a autoridade das decisões deste Tribunal no HC 218.287/RJ e no ARE 1.441.912/RJ. RESTABELEÇO, por conseguinte, a prisão preventiva de Monique Medeiros da Costa e Silva de Almeida.
Encaminhe-se cópia para imediato cumprimento pela autoridade policial competente e pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro para as providências cabíveis, inclusive sendo preservado o direito à integridade física e moral da beneficiária do ato reclamado.
Comunique-se
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente